Tribunal: CARF
Processo: 11080.003105/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.003105/2009-31
ACÓRDÃO
3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A (TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1990, 1991

INTIMAÇÃO POSTAL IMPROFÍCUA. ENDEREÇO DA INCORPORADORA.
CIÊNCIA VÁLIDA. Não há que se falar em nulidade na intimação quando a
ciência por via postal se dá no estabelecimento da incorporadora tendo
como destinatária a incorporada.
CRÉDITOS
FINANCEIROS.
DECISÃO
JUDICIAL.
LIMITES.
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os limites da decisão judicial, em tema de repetição/compensação de
créditos financeiros (indébitos tributários) contra a Fazenda Nacional,
objeto de discussão judicial pendente de trânsito em julgado com débitos
tributários vencidos, devem ser criteriosamente observados pelo
contribuinte e pela Autoridade Administrativa competente, inclusive
quanto à homologação de Dcomp.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003105/2009-31
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A,
em face do acórdão que negou provimento à Manifestação de Inconformidade acerca de
PER/DCOMP’s transmitidas eletronicamente, com base em créditos decorrentes de pagamento
indevido ou a maior de PIS e COFINS, resultantes da exclusão das bases de cálculo desses tributos,
dos valores correspondentes ao Imposto de Exportação (IE), Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICMS) e Imposto sobre Serviços (ISS), com base em decisão judicial transitada em
julgado, para compensação com débitos diversos, relativas aos anos-calendário de 1990 e 1991.

Aduziu a fiscalização que a decisão judicial que embasava o direito ao crédito da ora
Recorrente, não havia sido resguardada pelo manto da coisa julgada. Diante do exposto, foi
emitido, em 11/12/2009, Despacho Decisório DRF/POA no 1.541 (fls. 678/682), em que se decidiu
pela não homologação das compensações, fundamentado na inexistência de crédito.

Cientificada da decisão de não homologação, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
sustentou que a decisão transitada em julgado que serviu de esteio para que ela realizasse suas
compensações continuava em pleno vigor, haja vista a decisão proferida pelo TRF da 2a Região no
Agravo de Instrumento no 2009.02.01.012368-3.

Vale mencionar que a manifestação foi apresentada pela WEG EQUIPAMENTOS
ELETRICOS S.A, que então havia incorporado a autuada originária “TRAFO EQUIPAMENTOS
ELETRICOS S.A”.

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003105/2009-31
3
Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ano-calendário: 1990,1991

COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
A compensação decorrente de provimento judicial somente é possível após o trânsito em
julgado da decisão que reconhecer o direito creditório do contribuinte.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o teor do r. Acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, aduzindo preliminarmente a nulidade da citação fiscal em razão de ter sido recebida a
intimação em estabelecimento de outra pessoa jurídica e, no mérito, a existência de provimento
jurisdicional, já transitado em julgado, que lhe autorizava a compensação/restituição.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade

Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003105/2009-31
4
Sustenta a recorrente que a intimação acerca do resultado de julgamento em sede
de 1a instância é eivada de nulidade, tendo em vista que fora recepcionada em seu endereço, mas
tinha como destinatária outra sociedade empresária, por sua vez, incorporada por ela.

Em consulta ao cartão CNPJ da empresa incorporada, constata-se que a alteração
cadastral é datada de 2009.

Após essa data, foi proferido o despacho decisório em face da incorporadora, de
forma completamente alinhada à legislação, o que afastaria eventual nulidade no procedimento
de homologação. Isso porque, não se está diante de tentativa infrutífera de intimação postal (que
seria antecedente de uma citação postal, por exemplo), mas sim de uma efetiva intimação de
resultado de julgamento no endereço correto, mas em que constava, todavia, o nome da
sociedade extinta por incorporação pela real destinatária da correspondência. É o que a própria
recorrente aduz:

É dizer, a Recorrente alega que recebeu a correspondência enviada pela
Administração Tributária e, no dia seguinte, a teria devolvido aos Correios, sob a justificativa de
equívoco na sua destinação. Todavia, considerando a ocorrência da incorporação total da
sociedade TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. — destinatária original da intimação — pela
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., ora Recorrente, é razoável presumir que todos os atos,
comunicações e intimações direcionados à incorporada passaram a interessar, direta e
legitimamente, à incorporadora.
Não se trata, portanto, de correspondência alheia à Recorrente, mas sim de
comunicação fiscal relacionada à sociedade por ela incorporada, cujo remetente é a Delegacia da
Receita Federal do Brasil. À luz dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da
razoabilidade, é inequívoco que a correspondência não deveria ter sido recusada ou devolvida,
pois dizia respeito a obrigações e direitos que, após a incorporação, passaram a compor o acervo
jurídico da Recorrente.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003105/2009-31
5
Admitir o contrário seria permitir à Recorrente valer-se da incorporação para se
eximir das obrigações decorrentes da personalidade jurídica absorvida, o que se revela
incompatível com a sistemática da responsabilidade tributária prevista nos artigos 127 e 132 do
Código Tributário Nacional, os quais, inclusive, vêm sendo utilizados pela própria Recorrente em
outras teses de mérito.
Assim, não pode a Recorrente pretender se beneficiar de uma interpretação
distorcida do artigo 132 do CTN para afastar validamente a intimação, sobretudo quando é
evidente sua legitimidade para representar os interesses da sociedade incorporada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da intimação suscitada pela
Recorrente, reconhecendo a sua legitimidade para recebê-la, especialmente à vista da sucessão
integral decorrente do ato de incorporação.

Mérito

Aduz a Recorrente que o provimento jurisdicional que lhe autorizava a
compensação/restituição já havia transitado em julgado. Trata-se da seguinte decisão (fls. 777 a
794 dos autos):

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003105/2009-31
6

Ocorre que foram opostos embargos de declaração pela UNIÃO FEDERAL, para
anular o processo essencialmente pela irregularidade da transação firmada pela Caixa Econômica
Federal, por ser parte ilegítima para a ação de repetição de indébito e porque o subscritor do
acordo não detinha poderes para tanto.

A Recorrente alega que com a decisão da 4a Turma Especializada do TRF da 2a
Região (que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 2009.02.01.012368-3, deferindo
o pedido de efeito suspensivo e impedindo o cumprimento da anterior decisão a qual determinou
a anulação parcial do processo) deve ser reconhecida, vez que restaurou a coisa julgada até então
vigente no processo original de no 00.0713781-8.

Todavia, pela DRJ, as compensações não foram homologadas justamente porque a
decisão declarou a nulidade de todos os atos do processo judicial n° 00.0713781-8, a partir da
transação, de forma não haver mais decisão judicial transitada em julgado a amparar o Recorrente
na utilização do crédito em compensações. Foi apresentada ação rescisória pelo Ministério
Público, conforme os documentos anexos ao presente processo (Vol. III da documentação anexa).

Veja-se, também que há sentença de homologação de desistência proferida em
2006 nos autos do processo judicial no 00.0713781-8:

Ora, como as declarações de compensação originais foram apresentadas no período
de 11/08/2004 a 25/05/2005 e houve a declaração judicial de nulidade de todos os atos do
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003105/2009-31
7
processo judicial, inclusive decisão de trânsito em julgado, não há que se falar em direito
creditório e tampouco compensação decorrente à época da apresentação das DCOMP ́s (2004 e
2005). Afinal, tal operação só poderia ser realizada após o trânsito em julgado, nos termos do
artigo 170-A do Código Tributário Nacional – CTN.

De acordo com o art. 170 do CTN, a compensação é uma possibilidade que a lei
pode, ou não, autorizar, nas condições e sob as garantias que estipular. Inclusive, pressuposto da
compensação é a existência do crédito que se pretende utilizar, não havendo recurso pendente ou
rescisão da decisão que lhe reconheceu.

Vale mencionar que não se trata de retroatividade de lei tributária, uma vez que o
art. 170-A do CTN já vigia quando da apresentação das Dcomps e necessariamente teria que ser
obedecido, por conter natureza processual e não material, com aplicação imediata, mantendo-se
intactas apenas as situações jurídicas já definitivamente consolidadas, ou seja, as compensações
realizadas antes de 10/01/2001 (o que não é o caso do presente processo).

A partir da publicação da Lei Complementar no 104, de 2001, qualquer declaração
de compensação cujo crédito é decorrente de processo judicial tem que aguardar o trânsito em
julgado daquela ação. Desse modo, não há que se falar em princípio da irretroatividade das leis
tributárias.

Diga-se, ainda, que o dispositivo introduzido na legislação tributária pela Lei
Complementar no 104, de 2001, não entra em conflito com o disposto no art. 66 da Lei no 8.383,
de 1991, mas apenas complementa o então estabelecido, de acordo com os termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional, em consonância com as demais normas legais.

A exigência de trânsito em julgado se deu antes da edição da Lei Complementar no
104/01. A condição do trânsito em julgado já era imposta desde 1997 pelas normas
administrativas que regem a matéria, nos termos da IN/SRF no 21/97, alterada pela IN/SRF no
73/1997, da IN/SRF no 210/2002, vigente à época da apresentação da impugnação (setembro de
2004), da IN/SRF no 460/2004, e da IN/SRF no 1.300/2012, atualmente em vigor.

Tal exigência estava em harmonia com o art. 170 do CTN que exige certeza e
liquidez do crédito a compensar, o que só existe, quando submetido ao Poder Judiciário, após o
trânsito em julgado. Aliás, esse entendimento pela necessidade do trânsito em julgado já constava
inclusive do Parecer PGFN/CRJN no 683/93 (DOU de 29/07/1993, que em seu item 34 assim dizia:

Para ter direito à compensação, no entanto, não basta o sujeito passivo da relação jurídico
fiscal entender que pagou ou recolheu o tributo ou contribuição federal indevidamente ou
a mais que o devido, necessitando que o seu respectivo crédito tenha sido reconhecido
pela Administração Fazendária ou por decisão judicial com trânsito em julgado, tendo em
vista que o art. 170 do CTN exige, para que seja possível a compensação, que o crédito do
sujeito passivo contra o Fisco seja líquido e certo.{grifos nossos}.

Frise-se, como já mencionado anteriormente, que tal condição decorre
simplesmente do fato de que o provimento judicial somente se torna definitivo após o trânsito em
julgado, razão pela qual a restituição/compensação somente deverá ser realizada
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.785 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003105/2009-31
8
administrativamente após sua ocorrência. Isso porque até então, a decisão judicial favorável ao
contribuinte é passível de modificação por eventuais recursos, não se caracterizando, portanto, a
liquidez e certeza necessárias ao direito creditório, o que efetivamente se verifica no presente
caso.

Portanto, mesmo antes da inclusão do art.170-A, a Recorrente só poderia
compensar seu crédito após o trânsito em julgado, tendo vindo este novo dispositivo apenas
positivar entendimento já adotado pela Receita Federal, bem como pela PGFN. Assim, uma vez
não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra
a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.

Pelas razões expostas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 980
DF CARF MF
Original